Tribunal: TJPA
Processo: 0000929-06.2019.8.14.0033
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÃVEL (ARTIGO 217-A, C/C ART. 71, TODOS DO CÃDIGO PENAL). RECONSIDERAÃÃO DA REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, A PEDIDO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PERSISTEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES FUMUS COMMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.1. Recurso em que o MinistÃ©rio PÃºblico postula a reforma da decisÃ£o que revogou a prisÃ£o preventiva do ora recorrido, acusado da prÃ¡tica do crime previsto no artigo 217-A, c/c 71, todos do CÃ3digo Penal. 2. In casu, conforme se depreende dos autos, restou demonstrado que persistem os requisitos que levaram a decretaÃ§Ã£o da prisÃ£o preventiva, bem como que em liberdade o recorrido colocarÃ¡ em risco a ordem pÃºblica e, em especial para a vÃtima, colocada em risco pela prÃ¡tica de crime hediondo.3. A prisÃ£o do recorrido Ã© medida cautelar excepcional e, persistindo os motivos que a ensejaram, deve ser mantida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.ACÃRDÃOVistos etc...Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mÃ©rito, conceder-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos dezenove dias do mÃªs de julho de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.BelÃ©m/PA, 19 de julho de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º: 0000929-06.2019.8.14.0033
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUANÁ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA: AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO (OAB-PA 7.408)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERSISTEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES
FUMUS COMMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Recurso em que o Ministério Público postula a reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do ora recorrido, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c 71, todos do Código Penal.
2.
In casu
, conforme se depreende dos autos, restou demonstrado que persistem os requisitos que levaram a decretação da prisão preventiva, bem como que em liberdade o recorrido colocará em risco a ordem pública e, em especial para a vítima, colocada em risco pela prática de crime hediondo.
3. A prisão do recorrido é medida cautelar excepcional e, persistindo os motivos que a ensejaram, deve ser mantida.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º: 0000929-06.2019.8.14.0033
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUANÁ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA: AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO (OAB-PA 7.408)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara única de Muaná/PA
(fls. 119-120, dos autos originais), que revogou a prisão preventiva do ora recorrido, sob a alegação de que em observância aos autos verificou declarações de dois vizinhos (fls.105-106) do réu no qual afirmaram que a mãe da vítima comprou um imóvel localizado em frente à casa do acusado, do outro lado do rio, e que lá reside com suas filhas a 7 meses, o que denotaria que não há receio algum por parte da genitora da ofendida em relação ao réu, pois do contrário procuraria se manter distante o máximo possível do mesmo, assim como não haver informações nos autos de ter o acusado praticado alguma ação contra a vítima ou seus familiares, bem como ter tentado atrapalhar o curso da ação penal ou ter praticado qualquer infração penal, o que afastaria os motivos ensejadores do decreto constritivo.

Relatou o
inquérito
(fl. 02), em síntese, que ZILMA MACIEL DIOGO, genitora de Ester Lirreine Diogo Negrão de 7 anos de idade e Ramilly Lorrany Diogo Negrão de 9 anos de idade, buscou a Delegacia Especializada no atendimento à Criança e Adolescente em Ananindeua para atendimento de suas filhas e relatar que as mesmas foram vítimas do delito de Estupro de Vulnerável praticado pelos nacionais BRUNO DIOGO, de 23 anos de idade, o qual é primo das vítimas, bem como JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA, detentor de um comércio localizado próximo à residência de sua sogra.

Narram os autos que o nacional BRUNO MACIEL DIOGO, primo das vítimas teria se aproveitado da posição de autoridade que detinha sobre as duas crianças para cometer o crime em tela, praticando com elas atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tais como: toques em suas vulvas; fricção de órgão genital nos das infantes, e a introdução de seu pênis na boca das crianças.

Narram ainda que o nacional JOÃO ADEMIAS LIMA OLIVEIRA, comerciante vizinho das vítimas, teria também incorrido no crime de estupro de vulnerável quando praticou com Ramilly Lorrany Diogo Negrão, atos libidinosos (toque na vulva) e possível conjunção carnal e cópula ectópica anal.

Após representação da Autoridade Policial (fls. 24-51) pela prisão preventiva de BRUNO MACIEL DIOGO e JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA por terem em tese, praticado a ação delituosa prevista no art. 217-A do Código Penal contra as menores Ester e Ramilly, o juízo de Direito da Comarca de Muaná em 04/12/2018 (fls. 42-44) decretou a prisão preventiva dos acusados, sob fundamento da garantia da ordem pública, e impedimento de novos crimes da mesma espécie pelos acusados, evitando assim traumas físicos e psicológicos incalculáveis para outras crianças, e ainda assegurar a aplicação da lei penal com o resultado útil do processo por meio do decreto cautelar.

Em 06/02/2019 o Ministério Público apresentou denúncia contra o nacional
BRUNO MACIEL DIOGO
pelo crime tipificado no art.217-A, ¿caput¿, c/c art. 71, ¿caput¿ e art. 226, II, todos do CPB, praticado contra as vítimas Ester Lorreine Diogo Negrão e Ramilly Lorrany Diogo Negrão; quanto ao nacional
JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA
pelo crime tipificado no art. 217-A, ¿caput¿, c/c art. 71, todos do CPB, contra a vítima Ramilly Lorrany Diogo Negrão.

Em 08/08/2019 a Defesa do acusado João Ademias Lima Oliveira (fls. 91-100) interpôs pedido de revogação da prisão preventiva, sob fundamento de falta de prova material do crime ocorrido, por estar sofrendo risco de vida em razão de seu encarceramento, haja vista pode ser acometido de infarto, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais e não mudar seu endereço, e em consequência que seja expedido o necessário alvará de soltura.

Em 22/08/2019 em decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Muaná (fls.119-119v) revogou a prisão preventiva do nacional
JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA,
sob a alegação de por existir nos autos (fls.105-106)declarações de dois vizinhos do acusado, no qual afirmam que a mãe da vítima comprou um imóvel localizado em frente à casa do acusado, do outro lado do rio, passando a residir nesse novo endereço com suas filhas a 7 meses, logo tal fato demonstraria não haver por parte da genitora da criança receio algum do réu , pois do contrário procuraria manter-se distante com sua filha o máximo possível do réu, além do fato de não haver nos autos informações que o réu teria praticado alguma ação contra a vítima e seus familiares, bem como tentado de alguma forma atrapalhar o curso da ação penal o praticado qualquer infração criminal, entendendo dessa maneira não existir motivo para que a prisão subsista, motivo pelo qual revogou a prisão preventiva do nacional
JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA, concedendo a liberdade provisória ao réu com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(não ameaçar à vítima ou testemunha; não entrar em contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas por nenhum meio de comunicação; não se ausentar da comarca por mais de 30 dias , sem autorização expressa do juízo e comparecer a todos atos processuais para os quais fora intimado).

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 123-127),
pugnando pela restauração da prisão do denunciado, sob a alegação que a referida decisão que revou a cautelar preventiva vem de encontro não só as fortes razões que motivaram e justificaram a sua segregação cautelar, porquanto irascível o comportamento do acusado, como também ofender os preceitos pertinentes (Lei nº 8.072/90), e contrariando decisões de outros tribunais acerca do assunto, razão pela qual requer a reforma da referida decisão, por representar inegável risco à ordem pública, à devida e regular apuração e à futura aplicação da norma penal.

Em
contrarrazões
a defesa do Recorrido
(fls. 134-137),
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 147-148v),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.
DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada com o restabelecimento da prisão cautelar do ora recorrido, entendendo que ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e seu cabimento para garantia da ordem pública.

Entendo que assiste razão ao recorrente.

Constam dos autos de Inquérito Policial que a nacional ZILMA MACIAL DIOGO, genitora de Ester Lorreine Diogo Negrão de 7 (sete) anos de idade e Ramilly Larranny Diogo Nehrão de 9 (nove) anos de idade, buscou a delegacia de polícia para atendimento de suas filhas, e relatou que as mesmas foram vítimas de estupro de vulnerável, praticado pelos nacionais BRUNO MACIEL DIOGO de 23 (vinte e três) anos de idade, que é primo das vítimas e JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA, detentor de um comércio próximo à atual residência das vítimas no Rio Urubuguara, ao lado da Igreja Assembléia de Deus ¿Mãe Monte Ermo¿.

Discorre os autos inquisitivo que as vítimas se mudaram da residência, pois lá as menores ESTER e RAMILLY haviam sido vítimas de seu primo BRUNO no qual colocou a mão nas suas genitálias.

Constam também que as menores foram encaminhadas para o Conselho Tutelar e que foram atendidas pelas assistentes sociais de Ananindeua, e a genitora relata que a filha RAMILLY afirmou ter sido também abusada sexualmente pelo acusado JOÃO ADEMIAS, vulgo ¿CÓ¿, o qual reside nas proximidades da casa de sua sogra, onde o mesmo possui um comércio, o qual sua filha RAMILLY relatou que foi até o comércio e que lá o denunciado puxou-a pelos braços e levou para dentro da casa, e que colocou o ¿pinto¿ no seu bumbum e que colocou o ¿pinto¿ dentro da boca, e que saiu um líquido branco parecendo leite¿.

Após análise detida dos presentes autos, verifico que o ora recorrido JOÃO ADEMIAS fora preso, após representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva do mesmo, pelo crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, contra a vítima Ramilly Lorrany Diogo Negrão, menor de 9 (nove) anos de idade, com fundamento nos art. 13, IV, arts. 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, e em especial, no art. 21, III, da Lei nº 13.431/17 formulado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - Soure, resultante da Operação ¿Resgate Muaná¿ remetidos ao Poder Judiciário com permanência de situação de alta vulnerabilidade da vítima.

O juízo de primeiro grau em 24/06/2019 decretou a prisão preventiva dos nacionais sob o seguinte fundamento:
No presente caso, entendo presente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, do mesmo modo verifico existentes elementos concretos nos autos que apontam para necessidade da prisão cautelar, porquanto verifico risco para a ordem pública, instrução processual ou mesmo para a aplicação da lei penal, ao menos é o que verifico nesse incipiente momento processual. Quanto ao periculum libertatis, neste momento, verifico sua presença e o modus operandi demonstra que o acusado representa ameaça a outras crianças. Por fim, a periculosidade do preso, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido e os atos decorrentes após o cometimento do delito, é fundamento idôneo a embasar a custódia cautelar, conforme se depreende da leitura do excerto a seguir: STJ: "A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal" (JSTJ 8/154). Diante da situação fática analisada, a conduta perpetrada pelo indiciado evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública. ANTE tais as circunstâncias e considerando o preenchimento dos requisitos legais do art. 312, do CPP. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados BRUNO MACIEL DIOGO e JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA pelas razões e motivos acima expostos.¿

Diante dos fatos narrados o Ministério Público apresentou a denúncia contra os nacionais BRUNO MACIEL DIOGO, pelos crimes tipificados no art. 217-A, ¿caput¿, c/c art. 71, ¿caput¿, art. 226, II, todos do Código Penal contra as vítimas ESTER e RAMILLY e quanto ao nacional
JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA
, pelo crime tipificado no art.
217-A, ¿caput¿, c/c art. 71, ¿caput, do Código Penal
, contra a vítima RAMILLY.

Em 08/08/2019 (fls.91-100) a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do nacional João Ademias Lima Oliveira sob o fundamento de ausência de prova material do crime ocorrido e por estar sofrendo perigo de vida em seu encarceramento haja vista poder ser acometido de infarto.

O Ministério Público (fls. 116-118) se manifestou pelo indeferimento do pedido, por entender presente os requisitos da prisão preventiva.

O juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão revogando a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
¿Compulsando detidamente os autos, verifica-se inserto às fls. 105/106 declarações de dois vizinhos do réu afirmando que a mãe da vítima comprou um imóvel localizado em frente à casa do acusado, do outro lado do rio, e que lá reside com suas filhas a 7 meses.
Prima facie, isso demonstra não haver por parte da genitora da criança receio algum do réu, pois do contrário procuraria manter-se distante com sua filha o máximo possível do acusado. Necessário também ressaltar que não há nos autos nenhuma informação de ter o acusado praticado alguma ação contra a vítima ou seus familiares, bem como tentado de alguma forma atrapalhar o curso da ação penal ou praticado qualquer infração criminal.
Com isso, tenho como afastados neste instante no caso concreto os motivos ensejadores do decreto cautelar. Nesse sentido, o art. 316 do Código de Processo Penal estatui que o juiz, verificada a falta de motivo para que a prisão subsista, poderá revogar a medida cautelar e posteriormente de novo decretá-la se sobrevier razões para nova imposição:
Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
ISTO POSTO, por entender neste momento não mais existir em sua integralidade os pressupostos que alicerçaram a medida cautelar, REVOGO a prisão preventiva de JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA e concedo liberdade provisória ao réu sob as seguintes condições:
1- Não ameaçar vítima ou testemunhas;
2- Não entrar em contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas por nenhum meio de comunicação; 3- Não se ausentar da comarca por mais de trinta dias sem autorização expressa deste Juízo. 4- Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado. Em caso de descumprimento de qualquer das condições acima estabelecidas poderá ser revogado o benefício e decretada novamente à prisão preventiva do agente. Expeça-se imediatamente Alvará de Soltura contendo as respectivas condições e a advertência acima destacada.¿

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. Entende-se pela expressão, em suma, a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Note-se, também, que a afetação da ordem se faz necessária não só para prevenir a prática de novos crimes, mas também como meio de acautelar a própria credibilidade da justiça, em razão da gravidade do delito e sua repercussão social.

Como bem sustenta o recorrente, em suas razões, o crime de Estupro de Vulnerável tido como ¿cultural¿ no Arquipélago do Marajó, tem sido alvo de ação intensa e articulada dos órgãos de Segurança Pública e Ministério Público, culminando com uma série de resgates de pequenas vítimas de extrema situação de risco, daí receber o título Operação Resgate desencadeada pela Polícia Civil.

De acordo com o Inquérito policial, onde apurou que o paciente JOÃO ADEMIAS de maneira continuada praticou supostamente o crime de estupro em face de Ramilly Lorrany Diogo Negrão, menor de 9 (nove) anos de idade, a qual reside e possui um comércio nas proximidades da residência da sogra da mãe da infante.

Segundo relatos da ofendida, ao se dirigir até comércio do réu ADEMIAS, este a puxou-a pelo braço e levou a menor para dentro de sua casa e alí praticou atos libidinosos, e que colocou o ¿pinto¿ dentro de sua boca, onde saiu um ¿líquido branco, parecendo leite¿. De maneira ardilosa e manipuladora lhe oferecia bombom, salgados e doces, com intuito de silenciar os abusos cometidos.

Observa-se que juízo de direito decretou a medida constritiva de liberdade do paciente, diante da materialidade e dos indícios de autoria do delito, bem como para assegurar a ordem pública, mediante a análise de dados concretos.

Constam nos autos provas da materialidade e indícios de autoria, bem como
persistirem
os fatores que representam o perigo da liberdade do agente, motivos que ensejaram o pedido de reconsideração da decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido.

Segundo estabelece o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, as circunstâncias descritas pelas testemunhas consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Nos delitos sexuais contra vulneráveis, notadamente o tipo penal tipificado do art. 217-A do Código Penal, é patente a gravidade do delito, o que justifica a segregação cautelar do acusado, bem como a sua periculosidade, uma vez que convém registrar que se trata de uma menor indefesa de 9 (nove) anos de idade, a qual fora submetida a um quadro de violência sexual, inclusive o referido delito é tido como ¿cultural¿ no Arquipélogo do Marajó, o que tem sido alvo de uma intensa ação articulada dos órgão de Segurança Pública e Ministério Público, sendo denominada de ¿Operação Resgate¿, culminando com uma série de resgates de vítimas em extrema situação de risco, como o que ocorre no presente caso.

Conquanto a gravidade do tipo
in abstrato
não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública, em especial para a vítima, uma vez que o acusado é vizinho da ofendida.

Ademais, descortinada a pertinência da medida constritiva pela sua conveniência à instrução criminal, já que o ambiente que oportuniza a liberdade do denunciado causará fundado receio na vítima e sua família, podendo comprometer a apuração do delito.

Há de se destacar ainda, embora a ofendida ao ser submetida a exame pericial (fls. 11-11v), no qual fora constatado que não havia
vestígios da prática de atos libidinosos ou conjunção carnal sofridos pela criança,
destaca-se que suposto cometimento do delito em questão, quando não efetivado por meio de conjunção carnal, mas sim, por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não deixam vestígios físicos ou visíveis que podem vir a ser supridos por eventuais depoimentos testemunhais
.

De acordo com as declarações prestadas pela menor à Assistente Social do Conselho Tutelar, através de escuta especializada, onde estava acompanhada de sua genitora (fls.20-21 dos autos de inquérito policial), relatou que ¿
o seu João, conhecido ¿CO¿, ele colocou o pinto na minha cocotinha e na minha boca, e no meu bumbum também. Saiu do pinto dele um negócio parece leite; Ele (João) me oferecia bombom, salgados e doces. Ele trabalha em uma farmácia, eu tinha uns oito anos
¿

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima ainda que se trate de uma menor de 9 (nove) anos de idade, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

Acerca da validade do depoimento da vítima nos crimes de estupro nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Em crimes sexuais, que comumente são praticados às escondidas, a palavra da vítima é sumamente valiosa para a formação da convicção do julgador. Estando as declarações do ofendido amparadas por outros elementos de convicção existentes nos autos, mantém-se a condenação. Recurso não provido.
(TJ-MG- APR: 10393140012088001, Relator: EDUARDO BRUM, Data de Julgamento: 20/05/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2015).
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE

VULNERÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE

E AUTORIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA.SUPLICA POR

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA

DA VITIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL

A ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime pelo qual o acusado fora condenado, a manutenção do decisum é imposição legal. Nos delitos contra os costumes, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, máxime se confortada pelos demais elementos de convicção coletados nos autos.
(TJ-PB- APL: 0028406-65.2011.815.2002, Relator: Jose Guedes Cavalcanti Neto, Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016).

Em delegacia (fl. 06) a testemunha ZILMA MACIEL DIOGO, genitora da ofendida tomou conhecimento na delegacia que a filha RAMILLY foi abusada sexualmente por um outro homem, o nacional JOÃO ADEMIAS de 46 anos de idade, vulgo ¿CÓ¿, que JOÃO ADEMIAS teria consumado a relação sexual com RAMILLY pela via vaginal e oral e teria ejaculado na criança; QUE JOÃO ADEMIAS reside no Rio Rubuquara ao lado da Igreja Assembléia de Deus ¿MÃE MONTE ERMON.¿

De acordo com os depoimentos (vítima e testemunha) que confirmam ter sido o denunciado/requerido o autor do crime lhe atribuído, indicando coerência a uma eventual prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os documentos colhidos em inquérito policial apontam que o denunciado incidiu no crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 71, todos do CPB contra a menor Ramilly Lorrany Diogo Negrão, de 9 (nove) anos de idade, portanto, denotando ousadia e certeza de impunidade.

Por conseguinte, no caso em tela, a prisão cautelar deve ser mantida por existirem indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, sendo perfeitamente razoável a custódia preventiva para garantia da ordem pública, considerada a ação em concreto, não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, colocada em risco pela prática de crime hediondo.

Entendo ainda que a segregação cautelar se justifica pela garantia da instrução processual, uma vez que em liberdade do réu poderá prejudicar a elucidação dos fatos, uma vez que é vizinho da vítima de modo que permanecem constantes os mesmos estímulos que o levaram a praticar o crime em questão, restando claro o
periculum libertatis
, ou seja, a manutenção da liberdade do réu gera perigo iminente de reiteração criminosa.

Nesse contexto, faz-se necessário salvaguardar a integridade da vítima, não implicando em violação ao princípio da presunção de inocência porque a prisão tem natureza cautelar, não configurando antecipação de pena.

Ante ao exposto, vislumbrando persistirem presentes as condições que decretaram a prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, ACOMPANHO o parecer ministerial e CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para que seja
MANTIDA
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
JOÃO ADEMIAS LIMA DE OLIVEIRA,
com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

É como voto.
Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora